Tribunal: TJES
Processo: 0001907-18.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001907-18.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELTO RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO MATERIAL E CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DO ART. 71, DO CP NÃO PREENCHIDOS. DELINQUÊNCIA HABITUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS
. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o ora recorrente pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I e IV, do CP), nas formas consumada e tentada, com aplicação do concurso material (art. 69, do CP) e da continuidade delitiva (art. 71, do CP), fixando-lhe a pena de 08 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 33 dias-multa. A defesa requer o reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os delitos praticados, além da fixação de honorários advocatícios recursais em favor do defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os crimes praticados pelo apelante devem ser tratados como continuidade delitiva nos termos do art. 71, do CP, ou se a sentença corretamente aplicou o concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime continuado exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, sendo necessária a demonstração da unidade de desígnios, ou seja, a existência de um liame subjetivo entre os delitos praticados.

No caso concreto, a sentença reconheceu a continuidade delitiva apenas entre os crimes dos fatos 03, 04 e 05, praticados no mesmo dia, em locais próximos e com indícios de ajuste prévio. Para os demais crimes (fatos 01, 02 e 06), não há prova de vínculo subjetivo ou plano previamente elaborado, caracterizando-se reiteração criminosa e exigindo a aplicação do concurso material.
A habitualidade delitiva, evidenciada pela prática reiterada e independente dos delitos, afasta a incidência do art. 71, do CP, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Mantida a sentença que aplicou corretamente o concurso material entre os crimes distintos e a continuidade delitiva apenas para os delitos que preenchiam os requisitos legais.
São arbitrados honorários advocatícios ao defensor dativo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 69 e 71; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 854096 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 29/09/2023. STJ, AgRg no HC 730671 / SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 30/08/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
WELTO RIBEIRO
, em face da r. sentença (id. 10995096), proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

A denúncia de fls. 02/05, narrou que:

“
FATO 01

Consta do inquérito policial em ane
x
o que no dia 23 de maio, por volta de
01h39min, na Rua Miguel Alves,
C
entro, Sooretama/ES, nesta Comarca, o
denunciado WELTO RIBEIRO, medi
a
nte destruição de obstáculo, adentrou no
estabelecimento comercial correspon
d
ente do Banestes e de lá subtraiu, para si,
coisa alheia móvel consistente em
R
$1.627,00 (mil seiscentos e vinte e sete
reais), de propriedade da vítima Edilen
e
Aparecida Helmer Coelho.

Registram os autos que duas funcionárias do estabelecimento chegaram na parte
da manhã para trabalhar, ocasião em que constataram que o denunciado Welto
Ribeiro danificou a porta de aço do e
s
tabelecimento, ingressando em seu interior,
bem como quebrou a fechadura de uma porta que somente os funcionários
tinham acesso e parte da parede late
r
a
l
, subtraindo a quantia de R$ 1.627,00 (mil
seiscentos e vinte e sete reais) em di
n
heiro que estavam divididos em dois caixas
e também embaixo deles.
Noticiam os autos que as imagens d
e
videomonitoramento filmaram o denunciado
Welto Ribeiro ingressando no estabel
e
cimento.

FATO 02

Consta do inquérito policial em anex
o
, que no dia 28 de maio de 2023, no período da madrugada, na Rua Henrique Alves Paixão, Centro, Sooretama, nesta Comarca, o denunciado WELTO RIEIRO, mediante destruição de obstáculo, adentrou no escritório comercial d
e
nominado ‘Despachante Carioca’ e de lá subtraiu, para si, coisas alheias móv
e
is consistentes em 01 (um) pote com o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e
m
moedas, 02 (dois) aparelhos celulares da marca LG, sendo um cor preta e o outro cinza, 01 (uma) pasta contendo documentos, algumas peças de roupa e 01 (um) têni
s
da marca Lacoste, de
c
or vermelho, de propriedade da vítima Claudemir de Sou
za
.

Registram os autos que o denunciado Welto Ribeiro
q
uebrou o batente da porta do escritório, ingressou em seu interior e subtraiu os o
bj
etos acima relacionados. Expõe os autos que através da câmera de videom
oni
tor
am
ento do comércio vizinho, que o denunciado Welto Ribeiro voltou por duas ve
z
es no escritório comercial durante a madrugada, sendo a primeira vez por v
ol
ta de 00h20m, quando o mesmo deu início ao arrombamento da entrada do est
a
belecimento, e a outra por volta de 03h03min quando ele consumou o furto.

FATO 03

Consta do inquérito policial em anexo, que no dia 05 de junho de 2023, no período da madrugada, na Rua Henrique Alves Paixão, Centro, Sooretama/ES, nesta Comarca, o denunciado WELTO RIBEIRO, com destruição de obstáculo e mediante em concurso com duas pessoas não identificadas, tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel de propriedade da empresa Di
g
ital Mitaro, de propriedade da vítima Michel Taumaturgo Rocha, não logrando êxito por circunstâncias alheias
a
sua vontade, pois não conseguiu arrombar o cadeado da porta.

Relatam os autos que a vítima chegou para trabalhar às 09h da manhã, quando tomou conhecimento de a loja em frente havia sido furtada, ocasião em que visualizou as câmeras de videomonitoramento de sua empresa, percebendo que as externas estavam viradas para cima.

Expõe os autos que possível ver pela filmagem que
o denunciado Welto Ribeiro
tentou quebrar o cadeado da porta da sua empr
esa

enquanto outras duas
pessoas estavam dando cobertura, mas como não c
onseguiu concretizar o seu
intento, indo furtar o comércio da frente, qual seja, Stu
dio Renove.

FATO 04

Consta do inquérito policial em ane
x
o, que no dia 05 de junho de 2023, em horário indeterminado, na Rua Henrique Alves Paixão, bairro Centro, Sooretama/ES, nesta Comarca, o den
u
nciado WELTO R
I
BEIRO, com destruição de obstáculo e mediante concurso
co
m outras duas pessoas não identificadas, adentrou no estabelecimento comer
c
ial denominado ‘Studio Renove’ e de lá subtraiu, para si, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) tablet da marca Samsung cor preta, 01 (um) aparelho
c
elular da marca Samsung cor azul escuro, 01 (um) notebook da marca Acer cor cinza, 01 (um) babyliss marca Vestix, R$ 34,00 (trinta e quatro reais) em dinheir
o
, 01 (um) ventilador pequeno cor rosa e 01 (uma) mochila de notebook co preta, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis
mil
reais), de propriedade do referido imóvel comercial.

Revelam os autos que o denunciad
o
Welto Ribeiro quebrou a fechadura do imóvel, ingressando em seu interior e subtraiu os objetos, sendo que a funcionária do imóvel comercial de nome Joyce Cruz Machado Batista chegou para trabalhar por volta de 07h da manhã e percebe que o local estava todo revirado e sentiu falta, a princípio, do tablet e do compu
t
ador.

Expõe os autos que as câmeras d
e
videomonitoramento do local filmaram o denunciado Welto Ribeiro no local, ter do sido reconhecido pela proprietária como o autor do furto.

FATO 05

Consta do inquérito policial em anexo, que no dia 05 de junho de 2023, durante a madrugada, na Rua Manasses dos R
e
is, Centro, Sooretama/ES, nesta Comarca, o denunciado WELTO RIBERO, c
o
m destruição de obstáculo e mediante concurso com outras duas pe
s
soas não identificadas, adentrou no estabelecimento comercial denomina o ‘Salão de Beleza’ e de lá subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente e
m
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de propriedade da vítima Prisciliana Alves da Silva Passos.

Registram os autos que a vítima recebeu a ligação d
e
uma cliente avisando
que
seu estabelecimento comercial havia sido arrombado,
te
ndo se dirigido ao local e verificou que os objetos estavam revirados e que ha
vi
a sido subtraída a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro.

FATO 06

Consta do inquérito policial em anexo, que no dia 05 de
junho de 2023, de
04h31m, na Rua Boa Esperança, Centro, Sooret
ama/ES, nesta Comarca, o
denunciado WELTO RIBEIRO, com destruição d
e obstáculo, adentrou no
estabelecimento comercial denominado ‘Be
l
la Cosmét
icos’ e de lá
s
ubtraiu
,
para si,
coisa alheia móvel consistente em R$ 70,00 (
setenta reais) em dinheiro, de
propriedade do imóvel comercial.

D
estacam os autos que na data dos fatos o denunci
ado
Welto Ribeiro arrombou a porta da loja, ingressou em seu interior e subtraiu o
va
lor de R$ 70,00 (setenta reais), sendo que a funcionária Fernanda Marinho da
C
ruz Lima, responsável pela loja, ao chegar pela manhã para trabalhar, percebeu q
ue
a porta estava quebrada e a gaveta do caixa estava no chão, ocasião em que deu falta da quantia financeira.

Relata a peça informativa que o alarme da loja dispar
o
u, mas o proprietário achou que fosse erro no sistema, sendo que posteriorm
e
nte visualizou através da câmera de videomonitoramento do comércio vizinho a ação do denunciado arrombando e entrando na loja.
(...)”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4º, inciso I (fatos 01, 02 e 06), art. 155, § 4º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II (fato 03), art. 155, § 4º, incisos II e IV (fato 04), e art. 155, § 4º, incisos I e IV (fato 05), esses três na forma do art. 71, do CPP, e tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse contexto, a defesa pugna inicialmente para que seja reconhecido unicamente o concurso de crimes, previsto no artigo 71, do Código Penal.

No ponto, sustenta que “a questão primordial para diferenciar a continuidade delitiva da reiteração criminosa foi o ajuste prévio”. Assim, entende que “todos os delitos ocorreram na mesma hora, na mesma rua, como o mesmo
modus operandi
e em sequência uns dos outros, o que se mostra pelas declarações das vítimas, pelo histórico dos fatos sustentados em alegações finais pela acusação e pela confissão do acusado. Sendo assim, como não foi utilizada violência ou grave ameaça, deve-se utilizar os o artigo 71 do Código Penal, afastando qualquer outra regra de concurso de crimes”.

Ocorre que, sem maiores delongas, constata-se que a r. sentença tratou a hipótese com exatidão, na medida em que o modo de execução dos delitos relacionados aos fatos 01, 02 e 06 são completamente distintos dos crimes relacionados aos fatos 03, 04 e 05, assim como os três primeiros também foram praticados em circunstâncias diversas entre si, não sendo preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva.

Por oportuno, vejamos como a r. sentença tratou a matéria:

DA CONTINUIDADE DELITIVA E DO CONCURSO MATERIAL:

Nota-se que os crimes referentes aos fatos 3, 4 e 5 foram praticados no mesmo dia (05/06/2024), todos durante madrugada, dois deles na mesma rua (Rua Henrique Paixão) e o outro em rua paralela (R. Manasseas dos Reis), envolvendo o Réu e outras duas pessoas não identificadas. Percebe-se, assim, que havia, além das semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, um ajuste prévio entre eles, ainda que desdobrado em várias ações, direcionado a uma sequência criminosa naquele local. Desse modo, verifica-se, nestes fatos, a reunião dos requisitos objetivos e subjetivo essenciais – teoria objetivo-subjetiva - para a configuração da continuidade delitiva nos termos do art. 71, do CP.

Por outro lado, o mesmo não se pode afirmar quanto aos demais fatos. E aqui é ‘imprescindível distinguir continuidade delitiva de habitualidade, pois a primeira hipótese trata-se de uma ficção jurídica criada por lei, por razões de política criminal, que propicia o abrandamento da penalidade, e a segunda hipótese, ao contrário, enseja o agravamento da punição, já que é indiciária de que o infrator transformou a atividade criminosa no seu meio de vida, o que denota maior reprovabilidade’ (REsp 369.718/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 17/11/03).

Em que pese a proximidade temporal, praticadas na mesma região e o fato de serem crimes da mesma espécie, estas são as únicas coincidências entre os crimes perpetrados. Não se pode dizer que há prosseguimento da mesma conduta delituosa, pressuposto da continuidade delitiva, nem confundir a política criminal (continuidade) com crimes individuais cometidos seguidamente.

Em verdade, o que extrai do cenário probatório é a conclusão precipitada do Acusado – neste fatos agindo solitariamente - de que aquele modo de execução lhe garantiria a impunidade quando optou pelo ataque ao patrimônio alheio de modo reiterado. Satisfeito com o êxito da primeira empreitada delitiva, reacendeu no Réu a ideia de renovar a conduta criminosa em outras situações com as mesmas facilidades circunstâncias. Ademais, inexiste qualquer elemento indicativo de aproveitamento das condições de perpetração do primeiro delito para os subsequentes, tratando-se, na verdade, de mera reiteração criminosa. E essa conclusão se harmoniza com o quanto declarado pelo acusado em seu interrogatório no qual ele deixa transparecer que optou pela vida do crime após descobrir um problema de saúde e não contar com apoio familiar (‘eu descobri um vírus em mim, e pela minha mãe e irmãos terem virado as costas para mim, acabei deixando aquilo subir para minha cabeça’).

Na hipótese, não se constata, portanto, a elaboração de um plano com ações divididas e um dolo unitário ou global que tornasse coesas todas as infrações perpetradas, mas sim a prática de atos independentes – ainda que parecidos-, característicos de uma delinquência habitual ou profissional.

Nessa esteira:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO ÂMBITO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça, ao interpretar o art. 71 do CP, adota a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior' (AgRg no HC n. 426.556/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 2. No presente caso, consta do acórdão recorrido que ‘não se constata a presença do requisito subjetivo, ou seja, a existência da unidade de desígnio, que seria a demonstração de um propósito único, já no início da empreitada criminosa’ e que ‘o comportamento do agravante permite identificar uma atividade profissional, mediante reiteração de crimes de roubo, sempre cometidos na companhia de corréus, circunstâncias incompatíveis com o crime continuado e merecedoras de um tratamento penal mais rigoroso’. Situação em que o recorrente foi condenado pela prática de três crimes de roubo de caminhões, no período noturno, mediante o emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das diferentes vítimas. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a configuração da continuidade delitiva, a concomitância de exigências de ordem objetiva, considerando as mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, e de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios. 4. A rediscussão da matéria mostra-se incompatível com a via mandamental eleita, porquanto, para se invalidar a conclusão da instância originária, torna-se imprescindível a reavaliação do contexto fático probatório. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 854096 / SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5, DJe 29/09/2023).

[...] 4. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. 5. No caso, o Tribunal a quo não constatou a existência do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de furto, tratando-se de habitualidade delitiva, não sendo possível concluir em sentido contrário nesta estreita via do habeas corpus, dado o óbice ao revolvimento fático-probatório. 6. Agravo desprovido. (STJ, AgRg no HC 730671 / SC, Min. Dantas Ribeiro, T5, DJe 30/08/2022).

Assim, desenhado o concurso material de crimes entre os fatos 1, 2, a sequência (3,4 e 5) e 6, as penas devem ser somadas nos termos do art. 69, do CP”.

E não é só. Como visto, em relação aos crimes descritos nos fatos 3, 4 e 5, a magistrada
a quo
já reconheceu a continuidade delitiva por terem sido cometidos no mesmo dia em locais próximos, qual seja 05 de junho de 2024, durante a madrugada, sendo dois na mesma rua e outro na via paralela.

Ademais, e conforme bem delineado nas contrarrazões recursais, “no que tange ao pedido subsidiário de reconhecimento da continuidade delitiva somente entre os fatos 01, 02, e 06, este também não merece prosperar, pois os elementos contidos no processo, indicam que não houve a elaboração de um plano com ações divididas e um dolo unitário ou global que tornasse coesas tais infrações perpetradas, mas sim a prática de atos independentes, característicos de uma delinquência habitual ou profissional”.

À luz de todo exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, que representou o apelante neste âmbito recursal.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que o defensor dativo, Dr. Moisés Daniel Fernandes de Melo Anastácio – OAB/ES nº 37.785, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)